Tribunal: TJES
Processo: 0014758-89.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
A
ÇÃ
O INDENIZATÓRIA. DEFEITOS EM
TRATOR NOVO
.
PROVA PERICIAL CONTUNDENTE.
ART. 18, DO CDC. OPÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DANO MORAL EXISTENTE. APELO
S

CONHECIDOS E
DES
PROVIDO
S
.

I -
A
fasto
u-se
a alegada inaplicabilidade do Código Consumerista à hipótese, eis que a despeito de argumentar o recorrente que
o
trator em questão
é utilizado na atividade produtiva da
parte apelada,
ainda que assim fosse,
o
C. S
TJ
tem ampliado o conceito de consumidor para fins de adotar a denominada Teoria Finalista Mista, de forma que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possui vulnerabilidade em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente o destinatário final do produto ou serviço. Precedentes.

II -
O

§1º
do
art. 18, do CDC,
traz a
previsão de que “
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço”.

I
II
-
A
penas alguns
di
a
s
após a data de aquisição de
trator
novo, viu-se a
parte
autora obrigada a
burcar
reparação de defeito apresentado, ocasião na qual o
problema
ficou
sem resolução
por
prazo superior a trinta
dias, situação esta, que por si só, já autoriza
“
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”
(art. 18, §1º, CDC)
,
vez que esta foi a opção manifestada pela
parte
autora em sua exordial.

IV -
Es
ta
E. Corte mostra-se assente em considerar que

a
circunstância em que o veículo novo apresenta inúmeros defeitos logo após sua aquisição, somada à falha na prestação do serviço de reparo, ultrapassa o mero dissabor e se revela verdadeiro dano moral.
Precedentes.

V – Ace
r
tada a sentença primeva ao condenar as requ
e
ridas ao pagamento de dano moral à
parte
autora, vez que n
ão é crível aceitar que a privação por
tantos dias
dias de
trator novo
adquirido recentemente, e mais, aliado à reiteradas
intercorrências

sem solução,
não ultrapasse mero aborrecimento do cotidiano.

VI -
Apel
os

conhecid
os
e
des
provid
os
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014758-89.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J AZEVEDO NEGOCIOS LTDA e outros

APELADO: MARIA GORETI TOREZANI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0014758-89.2013.8.08.0014

APELANTES: J AZEVEDO NEGOCIOS LTDA E AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

APELADOS: MARIA GORETI TOREZANI E EDEVALDO HENRIQUE MEDANI

JUIZ: DR.
LINDEMBERG JOSE NUNES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ç
ões

interposta
s

por

J AZEVEDO NEGOCIOS LTDA
e
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
em detrimento d
e
sentença

que
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos
exordiais de MARIA GORETI TOREZANI
e
EDEVALDO HENRIQUE MEDANI
“para DETERMINAR que os requeridos, solidariamente, procedam no prazo máximo de 30 (trinta) dias a substituição do trator descrito na inicial outro da mesma espécie (ou seja, trator novo com as mesmas especificações do adquirido pelos requerentes), OU, caso a substituição não seja possível no prazo supra, alternativa a restituição imediata da quantia paga pelos requerentes pelo trator”
,

bem como
“
ao pagamento a título de danos morais aos requerentes o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)”.

Em suas razões recursais
J AZEVEDO NEGOCIOS LTDA
aduz, em suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor haja vista que o bem é utilizado na atividade produtiva da parte apelada, que
“Resta clara a total boa-fé e a idoneidade da ora Apelante, vez que tentou ajudar seus clientes, ora Apelados, pois em todo momento dispôs dos meios possíveis desde a abertura da primeira reclamação, mandando mecânicos até o local, substituindo gratuitamente peças, enviando caminhão para rebocar o trator até a oficina e, por fim, tentando garantir o reparo do veículo sem custos aos Requerentes”,
parcialidade e incoerência do laudo pericial e ausência de dano moral.

AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, por sua vez, assevera cerceamento de defesa em razão do indeferimento de complementação da prova pericial, que
“
o vício ou defeito que autoriza a substituição do bem, é aquele que inabi
l
ita o produto a cumprir sua função”
o que não é o caso, e inexistência de danos morais.

C
ontrarrazões
apresentadas, nas quais se requer o desprovimento dos apelos
.

P
asso ao apreço conjunto das irresignações.

Narra a inicial que em
05.06.2013
os autores/apelados adquiriram um trator agrícola zero quilômetro
para utilização em atividades essenciais na propriedade rural que os pertence
, e que desde
a primeira semana
o mesmo apresentou uma série de defeitos de funcionamento, o que obrigou a parte autora por inúmeras vezes buscar contato com a J AZEVEDO NEGOCIOS LTDA para ajustes e consertos, ocasiões nas quais os atendimentos não foram exitosos.

Pois bem. De pronto, afasto a alegada inaplicabilidade do Código Consumerista à hipótese, eis que
a despeito de argumentar o recorrente que
o
trator em questão
é utilizado na atividade produtiva da
parte apelada,

ainda que assim fosse,
“O C. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o conceito de consumidor para fins de adotar a denominada Teoria Finalista Mista, de forma que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possui vulnerabilidade em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente o destinatário final do produto ou serviço. Precedentes”.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5000367-71.2022.8.08.0000,
Relator Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Apr/2022
)

No caso, patente a hipossuficiência técnica do
s
apelados em relação ao bem adquirido, a atrair, portanto, as regras do CDC, o que
não exime,
contudo,

a parte
autor
a
do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito,
o que a meu ver, mostrou-se suficiente
mente apresentado no presente feito
.

Não hesito em afirmar que a prova pericial realizada pelo
expert
do juízo dese
m
penhou papel imprescindível ao deslinde d
est
e feito, eis que em demandas deste jaez não há como desvencilhar-se dos conhecimentos técnicos advindo
s
de tal produção probatória.

Em sua conclusão ao trabalho minuciosamente desempenhado, o perito assentou que
“
o tr
a
tor, objeto desta Perícia, saiu de fábrica, com defeito na Bomba Injetora d
e
Combustível, e o seu defeito de funcionamento levava à sobrecarga de trabalho do moto
de
partida do veiculo, culminando com a queima de seus componentes elétricos, entre
o
utros problemas elétricos suscitados na presente demanda. Como elementos de convicção, este Perito destaca as marcas de desgaste no anel excêntrico da bomba injetora, o que caracteriza que o eixo de rotação da bomba trabalhava desalinhado, gerando diferenças na dosagem do combustível nos bicos injetores, prejudicando o funcionamento do motor do trator”.

E mais,
“Descarta este Perito qualquer hipótese associada a mau uso extremo do trator por parte do Autor, considerando que todas as constatações obtidas presencialmente na data da perícia, indicaram que o trator encontrava-se em excelente estado de conservação, mesmo tendo ficado parado por tanto tempo, inoperante na sede da Concessionária Requerida J. AZEVEDO”.

Importante consignar que todos os esclarecimentos a tal conclusão prestados pelo perito somente reforçaram
sua
intelecção inicial, de modo que não há dúvidas quanto ao defeito de fabricação na bomba injetora do trator, o qual acabou por gerar as falhas descritas e reclamadas na exordial até o seu não funcionamento.

Diante de todo o panorama apresentado, c
omo muito bem exposado pelo magistrado primevo, comungo do entendimento de que as considerações do perito somada aos quesitos devidamente respondidos
“
coadunam com os argumentos dos requerentes e afastam a alegação dos requeridos de utilização inadequada (falta de combustível) e até mesmo de utilização de combustível adulterado”.

Aliás, ao que se denota do feito, entendo também que o pleito de realização de nova perícia representa, em verdade, inconformismo da parte recorrente com a conclusão do laudo pericial, eis que em seu desfavor, uma vez que o trabalho desempenhado pelo
expert
do Juízo apresentou-se detalhadamente formulado, mediante utilização de respostas completas e motivadas, respondendo-se todos os esclarecimentos necessários ao desfecho apresentado,
não havendo que se falar, portanto, em qualquer cerceamento de defesa na hipótese.

Nesta toada, prevê o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor o seguinte:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Por sua vez, o parágrafo primeiro do aludido dispositivo traz a seguinte disposição:

“
§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço”.

In casu,
como dito, apenas alguns
dias
após a data de aquisição de um trator novo, viu-se a parte apelada obrigada a procurar reparação de defeito apresentado, ocasião na qual o mesmo ficou em poder da concessionária por
prazo superior a trinta
dias, situação esta, que por si só, já autoriza
“
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”,

vez que esta foi a opção manifestada pela
parte
autora em sua exordial.

Desse modo, acertada a sentença ao condenar solidariamente as
ora
requeridas à substituição do veículo da autora por outro da mesm
a
espécie e em perfeitas condições
ou na sua impossibilidade a restituição da quantia paga pelo bem.

O
fato dos defeitos apresentados pelo
trator
ter
em
se apresentado diversas vezes em
exíguo intervalo temporal
, e frise-
s
e, em
trator

novo
, denota a não satisfação imediata dos problemas apresentados,
tendo o tornado
inadequado
para
sua finalidade
,
além
de demonstrar a privação reiterada e excessiva da
parte
autora em utilizar o bem adquirido.

Pois bem.
É sabido que o
dano moral não ocorre
somente
quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a
incerteza
, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

Não é crível aceitar que a privação por
tanto tempo
de
trator novo
adquirido recentemente, e mais, aliado à reiteradas
intercorrências

sem solução,
não ultrapasse mero aborrecimento do cotidiano.

A
liás,
em casos
análogos
, a
jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
aliás, já
firmou
entendimento
no sentido de que configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (REsp 1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

N
a mesma linha de intelecção, n
ão por outra razão que esta
Egrégia Corte mostra-se assente em considerar que
“
a
circunstância em que o veículo novo apresenta inúmeros defeitos logo após sua aquisição, somada à falha na prestação do serviço de reparo, ultrapassa o mero dissabor e se revela verdadeiro dano moral”
.

(TJES, Classe: Apelação, 026130008217, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Desse modo
,
entendo
merece
r
respaldo
também
o pedido de indenização por danos morais
pleiteados
,
conforme reconheceu a sentença vergastada,
vez que os atos perpetrados em desfavor d
os
a
pelad
os
caus
aram
violação a direitos extrapatrimoniais consistentes em transtornos anormais,
de
abalo considerável, impingindo-
lhe
desconforto intolerável
em seu

cotidiano.

Da mesma forma, em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado, qual seja, de R$ 20.000,00 (
vinte
mil reais), entendo que fora estabelecido de forma razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto,

haja vista

que suficiente a
amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não representa
ndo
montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito
.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
s
apelo
s

e

NEGO
S
-LHE PROVIMENTO,

oportunidade na qual majoro a verba honorária devida ao patrono dos apelados para 18% (dezoito por cento)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.